Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-82.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004194-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADRIANO FALCO PALHARINI - CPF: 017.048.419-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BLEY EWELSON COSTA - CPF: 544.757.751-91 (AGRAVANTE), EDSON LUIS DE ARRUDA PINTO - CPF: 161.796.501-44 (AGRAVANTE), HAMILTON ANDRADE ZAMARIOLI - CPF: 905.292.601-82 (AGRAVANTE), MARCIO ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA - CPF: 691.152.491-15 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO (AGRAVANTE), MARIO TOSHIO ISHITANI - CPF: 157.492.319-68 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROS MEIRA - CPF: 007.126.031-58 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adriano Falco Palharini
,
Bley Ewelson Costa
,
Edson Luis de Arruda Pinto
,
Hamilton Andrade Zamarioli
,
Márcio Alexandre Araújo da Silva
,
Marcos Antônio Ferreira Carvalho
,
Mário Toshio Ishitani
e
Rafael Barros Meira
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Asseguram que, por se cuidar de liquidação de sentença, deve ser observado o disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, pelo que não é admissível a declinação de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da “
aplicação cega do contido no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, com a simples verificação do valor da causa contido na capa do processo
”.

Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 7269736).

Não há contrarrazões (Id. 8119327).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 16656999), opina “
que a decisão liquidanda seja declarada nula, pois a causa deverá ser julgada pelo juízo declinado
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Manuseando os autos, constato que a vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto na Lei n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua expressamente a Resolução n. 04/2014 do Pleno do TJMT.

Tal concepção se extrai já que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não se encontra elencada na vedação do art. 2º, §1º da Lei n. 12.153/2009, enquanto os envolvidos podem ser partes no processo (art. 5º da referida lei).

Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor) e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009.

Ademais, imperioso anotar que a competência do juizado especial é absoluta,
ex lege
, tornando obrigatório o declínio da competência em favor deste.

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada
ex officio
pelo magistrado, com arrimo no art. 2° da Lei n. 12.153/2009, artigos 1°, §1°, incisos IX e X, e 2°, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para análise e julgamento do presente processo. [...]. (Id. 7179424).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

[...]

Assim, entendo que os embargos apresentados têm o escopo de alterar a decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024,
caput
, do CPC, rejeito os embargos de declaração aforados pelo Adriano Falco Palharini e outros em face da decisão de fls. 539/540. [...]. (Id. 7179427).

Adriano Falco Palharini
,
Bley Ewelson Costa
,
Edson Luis de Arruda Pinto
,
Hamilton Andrade Zamarioli
,
Márcio Alexandre Araújo da Silva
,
Marcos Antônio Ferreira Carvalho
,
Mário Toshio Ishitani
e
Rafael Barros Meira
propuseram
ação ordinária
contra o
Estado de Mato Grosso
, cuja pretensão consiste n
a incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) aos seus proventos, decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento da diferença havida na remuneração, a qual foi processada na
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores devidos serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Os valores também deverão ser corrigidos, a contar do devido pagamento da parcela à época, pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por consequência, julgo o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C. [...]. (Id. 7179414, fls. 9/10).

Na apelação/remessa necessária 101064/2015 a Câmara deu provimento, em parte, ao recurso de apelação e, em reexame, retificou parcialmente a sentença:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais);

ii
) em reexame necessário, retificar a sentença para determinar que a apuração do percentual da defasagem remuneratória devida seja realizada em fase de liquidação de sentença. [...]. (Id. 7179418, fls. 12).

Posteriormente, os autores requereram o cumprimento de sentença, porém o Juízo declinou da competência, porque o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente para processar e julgar a pretensão:

[...]
Manuseando os autos, constato que a vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto na Lei n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua expressamente a Resolução n. 04/2014 do Pleno do TJMT.

Tal concepção se extrai já que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não se encontra elencada na vedação do art. 2º, §1º da Lei n. 12.153/2009, enquanto os envolvidos podem ser partes no processo (art. 5º da referida lei).

[...]

Diante disso, e considerando que a competência
ratione materiae
é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada
ex officio
pelo magistrado, com arrimo no art. 2° da Lei n. 12.153/2009, artigos 1°, §1°, incisos IX e X, e 2°, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para análise e julgamento do presente processo. [...]. (Id. 7179424).

Todavia, o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a demanda, porquanto, no caso,
compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar competente para processar e julgar o cumprimento de sentença o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020